Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009400-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), GILSON MACEDO DE JESUS - CPF: 544.425.081-00 (AGRAVADO), DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 035.601.321-93 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA POR PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL CONTRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE PARCELAS CONTRATUAIS – RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES – ALEGAÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA EM PRIMEIRO GRAU E DE EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – RECONHECIMENTO, EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO, DA PRESENÇA DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (CPC, ART. 300) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO (CPC, ART. 995, P.Ú.) - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento pressupõe preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, que exige a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diretamente decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, mas, muito além disso, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, estando satisfatoriamente demonstrado o decurso do prazo previsto no contrato para entrega da obra e, consequentemente, o inadimplemento contratual pela construtora e incorporadora, deve ser mantida decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, dada a probabilidade do direito do promitente comprador à suspensão da cobrança das parcelas contratuais, por aplicação da exceção do contrato não cumprido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009400-09.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1009400-09.2021.8.11.0000, por elas interposto contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Danos Morais
”

(Proc. 1056785-58.2020.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por GILSON MACEDO DE JESUS e DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar às rés/agravantes que
“se abstenham de cobrar o parcelas/débito oriundo do contrato debatido neste feito, sob pena de multa
”, pois, na visão da douta juíza, as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, já considerando, inclusive, o prazo adicional de tolerância de 180 dias (cf. Ids. no 45626782 e 89522465).

As rés/agravantes reafirmam que os autores/agravados não demonstraram a probabilidade do direito à suspensão de cobranças das parcelas do contrato rescindendo e nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, “
especialmente porque não há qualquer comprovação nos autos quanto aos prejuízos que decorreriam caso a suspensão do pagamento ocorresse apenas ao final da demanda
” (sic – cf. Id. no 92217488 - pág. 3).

Sustentam que os autores/agravados tinham “
plena ciência das cláusulas contratuais, sendo certo que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida, resulta na derrubada completa do pacta sunt servanda
”, e argumentam que, em caso de procedência do pedido de rescisão do contrato, “
estes poderão receber as parcelas pagas
” (sic – cf. Id. no 92217488 - pág. 5).

Afirmam a “
necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo
” apontando a “
possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes, por livre e espontânea vontade, e em atenção ao princípio da boa-fé, uma vez que as agravantes deixarão de receber e cobrar as quantias a que fazem jus
”, enfatizando que “
tal provimento prejudica não apenas as agravantes, mas também todos os terceiros interessados no empreendimento, uma vez que os valores são revertidos para o desenvolvimento do loteamento se dá em benefício dos condôminos
” (sic – cf. Id. no 92217488 - pág. 6).

Alegam, por fim, que “
o loteamento já possuía alvará de funcionamento desde 26 de outubro de 2017
”, e, portanto, “
o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo
(pelos agravados)
desde o alvará de funcionamento expedido
”, de modo que “
caem por terra todos os argumentos alegados pelos agravados, que imputa inadimplemento contratual das agravantes em seu pleito
” (sic – cf. Id. no 92217488 - pág. 7/8).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 92217488 - pág. 9).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 95871453).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI no 1009400-09.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“As alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira análise, consistentes o suficiente para que se adiante a pretensão recursal, seja porque o subitem 1.6 da cláusula 1 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” celebrado pelas partes prevê expressamente que “a vendedora se compromete a concluir o empreendimento (...) em setembro de 2018, resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo” e,
como alegado na petição inicial e não negado pelas rés, o empreendimento sequer está concluído
, ou então porque o disposto no art. 18, V, da Lei no 6.766/79 parece não ter aplicação ao caso.

Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:

“Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras” (grifei e destaquei).

Ora, a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para obter o registro do loteamento, “sob pena de caducidade da aprovação”, o que, obviamente, não projeta quaisquer efeitos no prazo para entrega da obra cuja conclusão deverá ocorrer, nos termos pactuados, na data certa da entrega,
sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo impertinente a tese de que a norma em foco confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos
.

Anoto, apenas como reforço argumentativo, que, em situação idêntica envolvendo o mesmíssimo empreendimento, esta eg. Câmara já ratificou decisão de Primeiro Grau que igualmente deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar a suspensão de cobranças (AgInt no 1021121-89.2020.8.11.0000).

No mais, o recurso circula em volta da tese de que a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato” (cf. Id. no 89017498 - pág. 12), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

As razões do presente Agravo Interno se devotam muito mais ao questionamento da existência de risco de dano que justifique a antecipação da tutela na origem e à tentativa de convencimento sobre a existência de risco de dano inverso, ou seja, de que elas, rés/agravadas, seriam muito mais prejudicadas pela suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato rescindendo, do que, propriamente, à discussão sobre a questão jurídica de fundo, que é o direito à rescisão do contrato por inadimplemento das promitentes vendedoras/rés.

Aliás, a petição recursal é recheada de expressões como a “
manutenção
(da decisão)
causará prejuízos irreparáveis as agravantes
” (sic); “
a manutenção da decisão agravada contribuiria ainda mais para os prejuízos que as agravantes suportarão
”; “
é preciso cautela nas decisões e medidas a serem adotadas pelas empresas
”; “
possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes
”, etc (cf. Id. no 92217488 - pág. 3/6).

No únicos dois dos trinta e seis parágrafos das razões recursais em que as agravantes abordam diretamente o nó górdio da celeuma, dizem que “
o loteamento já possuía alvará de funcionamento desde 26 de outubro de 2017
”, e, portanto, “
o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo
(pelos agravados)
desde o alvará de funcionamento expedido
” (sic – cf. Id. no 92217488 - pág. 7/8).

Trata-se, porém, de alegação que, além de impertinente, pois o que se discute é o cumprimento do prazo para entrega das chaves do imóvel, e não a disponibilização da base física do empreendimento para uso pessoal, contrasta com as assertivas das próprias agravantes, que dizem que, mantida a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, “
o lote objeto do processo permanecerá inútil e gerando despesas
” (cf. Id. no 89017498 - pág. 12).

De qualquer forma, os mesmíssimos argumentos já foram deduzidos pelas recorrentes no RAI no 1021121-89.2020.8.11.0000, já desprovido por esta eg. Câmara, que manteve intocada a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravados em Primeiro Grau.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021